Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade. Fração de diminuição pela tentativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).
2. Consta da denúncia que o acusado, após desentendimento, perseguiu a vítima em via pública e desferiu golpe de facão em seu pescoço, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, a qualificadora do motivo fútil e a tentativa. A pena foi fixada em 9 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
4. A Defesa requer a revisão da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa.
III. Razões de decidir
6. A culpabilidade foi valorada negativamente com base em elementos concretos. O réu se armou com facão retirado do porta-malas do veículo, perseguiu a vítima e a atingiu no pescoço, região vital, em via pública. A conduta revelou dolo intenso e grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal.
7. A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada maior determinação do agente e risco acentuado à vítima e a terceiros.
8. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Quanto maior a proximidade da consumação, menor a redução.
9. No caso, a vítima foi efetivamente atingida no pescoço, configurando tentativa cruenta. Embora não tenha havido resultado letal, a agressão incidiu em região de alta letalidade, o que justifica a redução intermediária de 1/2.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.